Tribunal: TJES
Processo: 5018860-24.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018860-24.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: REAL DISTRIBUIDORA UNICA RIO COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSO ANTES DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA REPETITIVO N. 271 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REGRA DE EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA.
1) Conforme tema repetitivo n. 271 do Superior Tribunal de Justiça, “os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta”. 2) Com base no princípio da causalidade, tendo sido ajuizada a execução fiscal tendo como objeto crédito tributário cuja exigibilidade estava suspensa, por força de decisão judicial anterior, recai sobre o exequente a obrigação de arcar com com as verbas de sucumbência. 3) O Tribunal da Cidadania pacificou seu entendimento no sentido de que “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, sendo inaplicável a incidência da regra prevista no art. 85, §8º, do CPC nas hipóteses em que houver proveito econômico mensurável. 4) Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, assim como conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de remessa necessária com apelação voluntária interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
com vistas ao reexame da sentença (ID 5979833) que extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de
REAL DISTRIBUIDORA ÚNICA RIO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (ID 5979885), o Apelante defende que a medida liminar deferida na ação anulatória de n. 5011058-09.2021.808.0024, no sentido de suspender a exigibilidade do crédito tributário, apenas diz respeito à parte dos valores relacionados na CDA ora executada, especificamente o valor da multa. Sendo assim, a execução deveria ter seu regular prosseguimento.

No mais, sustenta que, pelo princípio da causalidade, deveria a Apelada suportar a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, pugnando ainda, de forma subsidiária, pela fixação dos honorários conforme o critério da equidade.

Pois bem. Passo a apreciar conjuntamente o reexame necessário e o apelo voluntário, dada sua prejudicialidade.

Após examinar com cautela a controvérsia posta, concluí que razão não assiste ao Apelante, sendo de rigor a confirmação integral da sentença terminativa, senão vejamos.

Ao apreciar o agravo de instrumento n. 5004269-66.2021.8.08.0000, esta colenda Câmara Cível entendeu pela negativa de provimento àquele recurso, mantendo hígida a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que assim decidiu:

“DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referentes ao auto de infração e imposição de multa nº 5.066.013-3.”

Como se depreende, a decisão proferida na ação anulatória de n. 5011058-09.2021.808.0024, confirmada em sede recursal, é expressa ao determinar a suspensão do auto de infração n. 5.066.013-3, a que se refere o título executivo objeto desta execução fiscal; inexistindo, ao revés do que argumenta o Apelante, a dita limitação aos efeitos da suspensão ao valor da multa.

É dizer: por intermédio do provimento jurisdicional exarado na ação de conhecimento correlata, foi determinada a suspensão da exigibilidade do auto de infração a que se refere à CDA n. 12354/2021, objeto desta ação, sem ressalvas.

Ato seguinte, importa salientar que o deferimento da tutela de urgência nos autos de ação anulatória se deu em 13/06/2021, sendo certo que o agravo de instrumento interposto em face de tal
decisum
foi recebido sem efeito suspensivo. Portanto, nota-se que em momento algum a decisão em questão deixou de produzir seus efeitos.

Outrossim, extrai-se do processo que o débito em questão foi inscrito em dívida ativa em 18/10/2021, enquanto a presente execução fiscal foi ajuizada no dia 10/06/2022. Ou seja, tanto no momento da inscrição do auto de infração em dívida ativa quanto na data da propositura do feito executivo, já estava suspensa a exigibilidade do crédito tributário cuja satisfação se requer.

Nesse contexto, tenho por acertada a sentença vergastada, ao reconhecer a falta de interesse de agir, na medida em que a suspensão da exigibilidade do auto de infração n. 5.066.013-3 tem o condão de impedir a própria inscrição em dívida ativa e o manejo da execução fiscal respectiva.

É, nesse sentido, que se firmou a orientação do Superior Tribunal de Justiça, quando do enfrentamento do tema repetitivo n. 371, a saber:

Tema 271, STJ: Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.

Sublinho que o entendimento continua a ser aplicado nos julgados mais recentes da Corte Superior,
e.g.:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
DECISÃO JUDICIAL, QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, PROLATADA EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DA ALUDIDA DECISÃO EM MOMENTO POSTERIOR. MARCO PARA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão mediante a qual o Juízo singular rejeitara a Exceção de Pré-Executividade, determinando a suspensão da Execução Fiscal, sob o fundamento de que "a certidão de não leitura da publicação da decisão que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário cobrado nesses autos (AI 4.101.282-3) se deu aos 22/07/2019. Ou seja, alguns dias após a distribuição da presente ação de execução fiscal". O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada. Nas razões do Recurso Especial, a parte recorrente aponta violação aos arts. 151, V, do CTN e 485, VI, do CPC/2015.
III. Os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário sobre a Execução Fiscal, consoante entendimento firmado no REsp 1.140.956/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010), dependem do momento em que verificada a causa suspensiva (art. 151 do CTN). Ocorrida em momento anterior ao ajuizamento da Execução Fiscal, deve ela ser extinta; do contrário, realizando-se em momento posterior, suspende-se a Execução Fiscal, enquanto perdurar a situação. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta" (STJ, AgInt no REsp 1.731.423/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/05/2020)
. [...] (STJ - REsp: 1915459 SP 2021/0005983-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2021)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR À DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta. Precedentes: REsp 1.140.956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, Dje 03/12/2010; REsp 1.712.954/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 22/11/2018.
2. Na hipótese, o acórdão recorrido expressamente afirmou que quando fora ajuizada a execução fiscal vigorava a causa (tutela antecipada) que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, sendo assim não havia interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal, sendo acertada a decisão que determinou a extinção do feito conforme a jurisprudência desta Corte.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1731423 PA 2018/0066470-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2020)

Convém destacar que se trata de precedente normativo vinculante, a teor do art. 927, III, do Código de Processo Civil, cuja reprodução é obrigatória em casos como o presente.

Logo, conclui-se pela manutenção da sentença que extinguiu sem resolução de mérito o feito, dada a falta de interesse processual,
ex vi
do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Finalmente, cumpre analisar a distribuição das verbas de sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios.

Ao contrário do que argumenta o Estado em seu apelo, não vislumbro de que sorte o princípio da causalidade poderia dar azo à condenação da empresa Apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Como exaustivamente versado alhures, o Ente Estadual, de forma equivocada, inscreveu em dívida ativa e ajuizou execução fiscal referente à crédito tributário cuja exigibilidade restava suspensa.

Sendo assim, carece de razão a parte recorrente quando afirma que
“fora o Apelado quem deu razão a propositura da demanda, haja vista não ter quitado seu débito para com a Fazenda Pública Estadual”
, se a obrigação tributária não era, ao tempo do ajuizamento da ação, de fato exigível.

Em igual sentido, já se manifestou a jurisprudência pátria,
in verbis:

[...]
É imperioso reconhecer, no caso, a nulidade da execução fiscal, tendo em vista que o parcelamento do débito, firmado anteriormente ao ajuizamento da ação executória, suspende a exigibilidade do crédito fiscal - Em homenagem ao princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser imputados a quem deu causa ao ajuizamento da demanda - Deve o Estado da Paraíba ressarcir as despesas processuais suportadas pelo apelante, bem como, ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento), considerando-se o previsto nos incisos I a V do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.
" (TJ-PB 00975621220128152001 PB, Relator: DES. MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 04/04/2017, 3ª Câmara Especializada Cível)

Sobre o percentual a ser aplicado na espécie, para cálculo dos honorários advocatícios, descabida a aplicação da regra de equidade prevista no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, como pretende o Apelante, vez que, na esteira da tese firmada pelo Tribunal da Cidadania ao apreciar o tema repetitivo n. 1.076,
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.

In casu,
diante da extinção da ação, o proveito econômico é equivalente ao valor atribuído à causa (R$1.053.662,04), motivo pelo qual acertada a conclusão do magistrado
a quo
ao determinar que a verba honorária será calculada conforme os percentuais mínimos previstos em cada uma das faixas estabelecidas no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, porquanto incide no caso em comento a regra do escalonamento (art. 85, §5º, CPC).

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Consequentemente,
na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 0,5% (meio por cento) em cada uma das faixas do art. 85, §3º, do CPC, que forem aplicáveis no caso em tela.

No mais,
conheço da remessa necessária, para confirmar a sentença.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/02/2024 às 19:25:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49532007022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)